Tribunal: STF
Processo: RHC 244715
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Matheus Eduardo de Miranda Beque contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 911.383/SP (docs. 33 e 34).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 21 anos e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 46 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao art. 288 [associação criminosa], parágrafo único [a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente], do Código Penal; art. 157, § 2º, II [roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas], e 2º-A, I [roubo majorado – violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo], do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 70 do Código Penal; art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal, em concurso material de infrações (art. 69 do Código Penal). (doc. 16, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    No caso em apreço é inegável a configuração dos requisitos postos pelo artigo 71 do Código Penal, que dispõe sobre o crime continuado.



    Em primeiro lugar, extrai-se de todos os documentos acostados nestes autos que o Recorrente foi denunciado e condenado pela prática de três delitos de roubo, em concurso formal. Além disso, foi denunciado e condenado por um quarto delito de roubo, cuja pena foi somada, em concurso material, à pena das três primeiras condutas delitivas.



    Tem-se assim, que os fatos implicaram na prática de “mais de uma ação”, as quais configuraram a prática de “dois ou mais crimes” absolutamente idênticos (roubo), sendo inquestionável o preenchimento da elementar “mesma espécie” presente no artigo 71 do Código Penal.



    Primeiramente, o ato coator invoca que os estabelecimentos vitimados seriam distintos, o que impediria a continuidade delitiva.



    No entanto, não há nenhum fundamento para sustentação de tal posição. A existência de mais de uma vítima (no caso, mais de um estabelecimento comercial) não impede a aplicação do artigo 71 do Código Penal, até mesmo porque o próprio dispositivo não faz nenhuma ressalva quanto à pluralidade de ofendidos.



    [...]



    Em segundo lugar, a Autoridade Coatora compreendeu que não haveria conexão temporal entre os crimes de roubo perpetrados.



    No entanto, isso é absolutamente ilógico, tem em vista que a própria denúncia descreve que ambos os roubos se deram no mesmo dia, em 02 de dezembro de 2024.



    Prosseguindo-se, tem-se que a Autoridade Coatora compreendeu que não haveria conexão espacial entre os delitos, uma vez que a distância entre os estabelecimentos comerciais (localizados em Ouro Fino/MG e Socorro/SP) seria um impeditivo à aplicação do artigo 71 do Código Penal. Sem razão, contudo.



    O artigo 71 do Código Penal não especifica que a regra ali disposta só incidiria para crimes perpetrados no mesmo local ou na mesma Comarca. Analisar o dispositivo dessa forma seria nada menos do que desvirtuá-lo, exatamente como o fizeram as decisões anteriores.



    [...]



    A distância entre os locais onde os fatos se deram não tem o condão de impedir a aplicação do artigo 71 do Código Penal, pois é clara a continuidade dos eventos. A simples leitura das considerações do ato coator basta para compreender o liame entre os dois fatos e suas similaridades: [...].



    [...]



    No mais, o Recorrente é réu primário, não havendo mais nenhum inquérito policial ou processo penal em seu desfavor, de modo que inexiste habitualidade delitiva no caso em apreço, mas sim claro liame subjetivo entre os fatos, conforme exposto nos parágrafos anteriores. É claramente possível, portanto, a aplicação da continuidade delitiva no caso em apreço. A própria doutrina aduz que o artigo 71 do Código Penal não pode ser lido de forma restritiva, haja vista não ter sido essa a vontade do legislador: [...].



    Por fim, rememore-se que o feito originário desta impetração era uma revisão criminal, sede na qual não há reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória, mas sim como meio processual hábil a sanar erro técnico.



    [...]



    Sendo assim, o conhecimento integral da revisão criminal, que figurava como ato coator, demonstra claramente que o requerimento aqui trazido não requer o reexame de provas. Tanto é assim que a autoridade coatora realizou uma análise eminentemente jurídica sobre o tema. A questão é que a defesa discorda de suas conclusões, motivo pelo qual impetrou o presente Habeas Corpus.



    [...]



    Outrossim, caso não se entenda pela possibilidade de conhecer o presente recurso, sabe-se que tanto o Código de Processo Penal – em seu artigo 674-A, parágrafo único -, quanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal compreendem que, em casos similares ao que ora se apresenta, é plenamente possível a concessão da ordem de ofício ante ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder.



    Ante o exposto, requer-se o reconhecimento da continuidade delitiva no caso em apreço, aplicando-se a regra do artigo 71 do Código Penal para redimensionar a pena do Recorrente. (doc. 40, pp. 7-15).  



    Em 9/8/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 62).  



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos opinou pelo desprovimento deste recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ROUBOS MAJORADOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CP. INVIABILIDADE. REQUSITOS NÃO ATENDIDOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (doc. 64, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REQUSITOS NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, certos requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.



    2. Se as instâncias ordinárias concluíram que os crimes não foram perpetrados em continuidade delitiva, com fundamento em provas dos autos, para desconstituir tal conclusão seria necessário revolver o acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo desprovido. (doc. 33, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, quanto ao alegado reconhecimento do crime continuado, registro que a análise dessa questão demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 232.134 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 212.310 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/3/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ATO IMPETRADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Precedentes. 2. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 239.828 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26/7/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator